Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011643-62.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), Comando Geral Da Polícia Militar (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 9o DA PORTARIA No 412/2015 DO COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE NÍVEL DE MILITARES DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. OBJETO IMPUGNADO. NATUREZA SECUNDÁRIA. AUTONOMIA NORMATIVA INEXISTENTE. SUJEIÇÃO A MERO CONTROLE DE LEGALIDADE.
DECLARATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

1.
As ações declaratórias de inconstitucionalidade envolvem o exame de uma norma legal primária em face de disposições constitucionais. Por isso, se o objeto do controle, além de proveniente de autoridade administrativa, tem natureza regulamentadora e fundamento de validade direto na lei, ele está sujeito apenas a controle de legalidade, não de constitucionalidade.

2.

Assim, uma vez constatado que o ato impugnado, descrito no
art. 9o da Portaria no. 412/2015 editada pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vedando a a progressão ao nível um de militares durante o estágio probatório, não é dotado de
normatividade primária,
deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita e extinta a declaratória sem resolução do mérito.

3.
Com o acolhimento da preliminar,
fica prejudicada a análise do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

A
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado

de Mato Grosso
propôs esta
Ação Direta de Inconstitucionalidade
em face da previsão contida no
art. 9o da Portaria no. 412/2015
,
editada pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, que veda
a progressão ao nível um de militares durante o estágio probatório
.

Em linhas gerais, asseverou que a referida norma teria violado o disposto no
art. 188, § 2o, do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
(LC no. 555/2014), que na contramão da norma atacada, permite considerar o tempo de serviço prestado em outra instituição militar estadual ou às Forças Armadas como tempo de efetivo serviço para fins de progressão em níveis.

A seguir, ponderou que a regra atacada também teria ofendido o disposto no
art. 37,
caput
, da Constituição Federal
e no
art. 129,
caput
e inc. IX, da Constituição Estadual
, seja porque “
lei somente pode ser revogada ou derrogada através de lei
”, seja porque apenas a
lei
poderia veicular normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta. Nesse ponto, também assinalou que uma Portaria “
jamais poderia extinguir um direito dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso
”.

Na sequência, sustentou que o ato normativo teria infringido o comando inserto no
art. 39, parágrafo único, inc. I e II, alínea
b
, da Constituição Estadual
, que preconiza a iniciativa privativa do
Governador do Estado
quanto às leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico e provimento de cargos.

Finalmente, defendeu que matéria envolvendo o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso deve ser tratada por
lei complementar
e por isso, também teria havido afronta à previsão encontrada no
art. 45, parágrafo único, inc. VII, da Constituição Estadual
.

Assim, com esse raciocínio, pleiteou,
em sede cautelar
, a
suspensão
dos efeitos da norma elencada no
art. 9o da Portaria no. 412/2015
e
no mérito
, a declaração de sua
inconstitucionalidade
(ID 1253640)

Anexou documentos (ID 1253856 a 1253881).

A tutela de urgência vindicada foi
indeferida
pelo Egrégio Tribunal Pleno (ID 1776120).

Logo depois, o
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, responsável pela edição da norma impugnada, prestou
informações se
manifestando pela
improcedência
do pedido (ID 2237210 e 32069987).

Em seguida, o
Estado de Mato Grosso
requereu
preliminarmente
a
extinção do processo sem resolução do mérito
, dada a impossibilidade de submeter uma
Portaria
a controle abstrato de constitucionalidade, e por considerar que a alegada ofensa seria “
meramente reflexa ou indireta à Carta Estadual
”. Já no
mérito
, pleiteou a
improcedência
da pretensão (ID 2480576).

Anexou documentos (ID 2480801 a 2480857).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pela
rejeição
da
preliminar
suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
e no
mérito
, pela
improcedência
do pedido (ID 2601273 e 3815429).

É o relatório.

Em pauta.

Cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020